Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-60.2024.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para : (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré ao ressarcimento, em dobro, dos descontos indevidos, com atualização

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulado com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário do autor – Ação julgada procedente, para : (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) condenar a ré ao ressarcimento, em dobro, dos descontos indevidos, com atualização monetária pelo IPCA a partir do ajuizamento da ação e incidência da taxa SELIC desde a citação até o pagamento; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00, corrigido monetariamente e com juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil) – Recurso da ré - Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Determinação de recolhimento do preparo recursal - Prazo transcorrido in albis. Deserção configurada - Recurso não conhecido – Recurso do autor - Pretensão de majoração do dano moral - Descabimento – Não conhecimento do recurso da ré que faz não admitir o afastamento da indenização, posição que passei a adotar em casos com tais características (descontos de valor diminuto e por curto período) – Respeito à vedação da reformatio in pejus - Valor da indenização suficiente para reparar o dano sofrido - Pretensão de majoração da verba honorária – Descabimento – Honorários fixados por equidade em R$ 1.000,00 que remuneram dignamente o profissional, nos termos dos critérios dispostos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC – Insurgência quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação por dano material – Cabimento – Juros de mora decorrentes do arbitramento de indenização por dano material decorrente de responsabilidade extracontratual que incidem a partir de cada evento danoso, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ – Correção monetária que deve ser contada, também, a partir do efetivo prejuízo (cada desconto indevido)– Inteligência da Súmula 43 do STJ - Sentença reformada em parte – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.